Tribunal: STF
Processo: ARE 1522427
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. LABOR EM FERIADO – CORPUS CHRISTI. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO – DECRETO MUNICIPAL Nº 10.556/20. REMUNERAÇÃO COMO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – ARTS. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; E 57, § 2º DA L. C. M. 
Nº 75/2004. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DESCABIMENTO. I - HAJA VISTA A REGRA NO SENTIDO DA PRESUNÇÃO DA CORREÇÃO MONETARIA E DOS JUROS DE MORA NO PEDIDO PRINCIPAL, NÃO EVIDENCIADO O VÍCIO DE JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO NA SENTENÇA HOSTILIZADA, CONSOANTE A DISCIPLINA DO ART. 322, 
§ 1º, DO CPC. II - NÃO SE OLVIDA O CABIMENTO DO EXPEDIENTE NORMAL NA ADMINISTRAÇÃO, NO FERIADO LOCAL DO CORPUS CHRISTI – ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.149/07 –, NOTADAMENTE EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DAS RESTRIÇÕES À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. POR SUA VEZ, ESPECIALMENTE DIANTE DA VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO, DEVIDA A REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 100% EM RELAÇÃO À HORA NORMAL, COM BASE NOS ARTS. 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; E 57, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 75/2004. III - TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, A INCIDÊNCIA DA REGRA PRÓPRIA PREVISTA NO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985, NO SENTIDO DA DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS, EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS PERICIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, NEM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊCIA, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ. PORTANTO, EVIDENCIADA A ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PREJUDICADO O APELO NO PONTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA” (e-doc. 104).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 155).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ”violação ao estabelecido no artigo 30, I, da Constituição Federal, em face da autonomia do ente público municipal para assuntos de interesse local, incluindo a gerência sobre os feriados municipais e o respectivo labor pelos servidores públicos municipais, e ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, em face da necessária observância do devido processo legal, o que afasta a possibilidade de julgamento ultra petita” (e-doc. 167).



    Pede “seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO conhecido e totalmente provido para reformar a decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (e-doc. 167)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e aplicação da tese firmada no Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 188). 



    4. O agravante sustenta “não se trata[r] de hipótese de incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, posto que a questão versa sobre violação ao estabelecido no artigo 30, I, da Constituição Federal, em face da autonomia do ente público municipal para assuntos de interesse local, incluindo a gerência sobre os feriados municipais e o respectivo labor pelos servidores públicos municipais” (e-doc. 208). 



    Pede “o recebimento do presente recurso de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para o fim de determinar seja admitido o Recurso Extraordinário e, ao final, provido” (e-doc. 208).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    O acórdão recorrido foi julgado em 22.6.2023 e, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência de demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    O agravante limita-se a argumentar que “a questão posta a debate, de maneira evidente, possui repercussão geral, na medida em que versa sobre matéria relevante, que extrapola o interesse das partes litigantes. A afronta às normas constitucionais configura situação de merecida repercussão geral, pois ataca o Estado de Direito. No mesmo patamar, a inadmissibilidade deste Recurso Extraordinário demonstraria violação à Carta Maior, atingindo diretamente o Estado que atua pelo bem comum e pela busca da supremacia do interesse público sobre o interesse privado” (e-doc. 167).



    6. O § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, ter-se na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a existência de repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    7. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante. 



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 
ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários 
de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. 
BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 937.972-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.5.2016).



    8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora